Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitados o pedido de chamamento ao processo da União e a alegação de competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação.
2. Banco do Brasil S/A é parte legítima “para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.). 2.1. Consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda.
3. O autor não pretende discutir “índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo” (caso de competência da Justiça Federal), mas sim “responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária”, tal como definido pelo STJ no Tema 1.150. 3.1. Assim, não há que se falar em legitimidade da União e, consequentemente, em incompetência absoluta desta Justiça comum, sendo Banco do Brasil S/A (agravante) única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.